Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700320-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO CINOSI AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 19 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALERIO CINOSI, contra a decisão proferida nos autos da execução (processo no 0716049-13.2017.8.07.0001), ajuizada por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 19. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do imóvel do agravante, nos seguintes termos (ID 149427883): “Do exame dos autos, verifica-se que a parte executada não demonstrou a hipossuficiência alegada. Razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe. Com relação à impugnação à penhora sobre o imóvel descrito na matrícula n.o 85.901, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável, verifico que não assiste razão ao impugnante. Quanto a isso, importante destacar que a Lei no 8.009/90 ao elencar as exceções a impenhorabilidade do bem de família, em seu artigo 3o, inciso IV, assevera: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDAS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS. INAPLICABILIDADE À PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo condomínio/exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado na origem, levando em conta a suspensão de medidas extremas em razão da pandemia da COVID-19 e ainda colocou fim à Execução de Título Extrajudicial, por considerar esgotadas as tentativas de localização de patrimônio para a satisfação do crédito do recorrente. Sendo decisão com conteúdo de sentença, cabível o presente recurso inominado. 2. A Lei n.o 8.009/1990, no seu art. 3o, inciso IV, permite a expropriação de bem imóvel, ainda que seja bem de família, para cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. 3. O STF, ao ratificar medida cautelar incidental na ADPF 828 (DJe 2/9/2022), manteve a suspensão temporária até 31/10/2022 tão somente de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n.o 14.216/2021; isso é, a referida suspensão não alcança a penhora de imóvel, não havendo motivos para o indeferimento do pedido em razão da pandemia. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para admitir a possibilidade de penhora do imóvel, cujas dívidas existem em sua função. Contudo, faz-se necessário que o pedido de penhora seja novamente submetido ao crivo do juízo a quo, uma vez que, para se aferir a viabilidade concreta da medida, é imprescindível a juntada aos autos da certidão de matrícula do bem. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.” (TJ-DF 07074214520218070017 1639477, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2022) Assim, considerando tratar-se de obrigação propter rem, a impenhorabilidade do imóvel não se sustenta. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. No mais, a alegação de excesso de execução encontra-se preclusa, haja vista o transcurso do prazo para Embargos à Execução, instância adequada para requerer o excesso na execução. Int.”. Em seu recurso, o agravante pede o recebimento do agravo no seu efeito suspensivo, para fins de suspender e cancelar a penhora sobre o único bem de família do agravante. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pede a revisão da decisão agravada, para fins de suspender a penhora imediata. Afirma que é questão de lógica elementar, se a parte executada não pagou dívida que está redundando em penhora do único bem de família que ocupa logicamente é porque não tinha e não teve recursos para fazê-lo, muito menos para arcar com despesas processuais. Argumenta que para que a impenhorabilidade do bem de família seja oponível, exige-se como requisito básico a prova de que se trata de imóvel residencial da família, nos termos do art. 5o da Lei n. 8.009/1990. Afirma que o STJ mitigou a impenhorabilidade do bem de família, não se aplicando absolutamente a todos os casos, cada caso é um caso, assim como o Ministro Herman Benjamin apresentou um voto divergente e modificou a jurisprudência pacífica e remansosa sobre o tema, que prevalecia naquela corte há anos até sua chegada em 2006. Alega que esse entendimento do STJ pode ser modificado, basta que seja apresentado questão divergente e seja enfrentado na corte infraconstitucional. Afirma que a penhora de bem de família não se aplica a todos os casos e que o Ministro Herman é da escola consumerista, com várias obras publicadas sobre o tema, além de defensor e especialista em matérias que envolvem o meio ambiente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante percebe Benefício de Prestação Continuada - BPC da Previdência social (ID135147014 e 135150627). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução ajuizado pelo condomínio agravado contra o agravante em que se requer a satisfação de crédito original no valor de R$ 3.919,93, referente à taxas condominiais em atraso vencidas a partir de outubro de 2016 até janeiro de 2017, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação (ID 104704211). A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito (ID 105824396), porém quedou-se inerte. Foram feitas pesquisas via RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, em que não se obteve êxito na satisfação do débito (ID 52646508, 52646519 e 52646535), ocasião em que o exequente indicou à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Quadra QC5, Conjunto 3, lote 3, Bloco E, Ap. 301, Riacho Fundo II, Brasília/DF, Cep 711.882-203, a qual foi deferida pelo juízo de origem (ID 113854546). A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO. ART. 3o, INC. IV, DA LEI No 8.009/1990. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende rediscutir a exigibilidade da obrigação constituída em seu desfavor. No entanto, a decisão impugnada limitou-se apenas ao tema relativo à possibilidade de penhora do bem imóvel, tendo em vista a aplicabilidade da regra da impenhorabilidade do bem de família. 1.1. Assim, a suposta inexigibilidade da obrigação mensal havida com o respectivo condomínio não pode ser submetida diretamente ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sem que tenha sido objeto de deliberação na origem. 1.2. Por essa razão o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente em relação ao tema da impenhorabilidade do bem de família. 2. A controvérsia consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao recorrente. 2.1. No caso, as provas trazidas aos autos do processo de origem, concernentes às certidões emitidas pelos respectivos Cartórios ddo Registro de Imóveis do Distrito Federal, são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único que compõe o acervo patrimonial do devedor, sendo inclusive utilizado por ele como moradia. 2.1. A obrigação exigida, no entanto, foi constituída por meio de prestações vencidas e não pagas referentes aos encargos devidos pela manutenção das áreas comuns do local onde está situado o bem imóvel penhorado. 2.2. Diante desse contexto a regra da impenhorabilidade deve ser excepcionada, na hipótese, pela possibilidade de penhora do bem de família, prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido”. (07167240320228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. Penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90”. (07002006220218070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 29/3/2022.) Defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator